Tribunal: STF
Processo: Rcl 66067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 28.2.2024, por Alexandre Antonio Della Libera contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR, que teria indeferido, no Processo n. 0001539-45.2008.8.16.0019, o pedido de declaração de prescrição quanto aos fatos pelos quais condenado o reclamante no Processo n. 2008.1210-3, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal. 



    2. O reclamante alega que teria havido prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime tributário pelo qual condenado no Processo n. 2008.1210-3, afirmando que deveria considerar-se a data do crime como um dos marcos interruptivos e que esse crime não estaria consumado apenas com a inscrição na dívida ativa, mas em momento anterior. 



    Afirma que, ao considerar como consumação do crime tributário a inscrição na dívida ativa, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal, pois a “data da inscrição da dívida ativa (que pode ocorrer anos depois da data de consumação do crime), como no presente caso”.



    Sustenta que “foi instaurado o procedimento investigatório penal no ministério público em 20 de junho de 2001 (...) sem referência que a medida é imprescindível para a própria apuração do tributo devido, é claro que já havia transito em julgado do processo administrativo, sendo que, em 2001 é que se consumou o crime tributário” (sic), sendo esse o termo inicial e tendo havido a prescrição da pretensão punitiva.



    Ressalta que a condenação pelos fatos apurados no Processo n. 2008.1210-3 deveria ser anulada, pois não teria a acusação, no oferecimento da denúncia, demonstrado a existência de justa causa e a consumação do crime tributário.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer liminar para suspender o tramitar da execução de pena seeu 4000362-31.2024.8.16.0014 instaurada junto a Vara de Execução em meio fechado e semiaberto de Londrina impedindo sua prisão até julgamento final desta reclamação, pois não se deve prender uma pessoa com decisão desfundamentada em processo sem condição de procedibilidade (justa causa) violador da súmula vinculante 24 STF (danos irreparáveis ao reclamante-prisão e ao estado-responsabilidade civil) ao final, que se reconheça ausência de justa causa nos termos da súmula vinculante 24 STF, determinando nulidade absoluta do processo 0001539-45.2008.8.16.0019 da 1ª Vara criminal de Ponta Grossa-PR e por consequência lógica o aruivamento da execução de pena seeu 4000362-31.2024.8.16.0014 instaurada junto a Vara de Execução em meio fechado e semiaberto de Londrina ou, nos termos do §1º do artigo 117 do Código Penal e da súmula vinculante 24 STF, seja reconhecida prescrição da pretensão punitiva”(sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o reclamante foi “condenado pela prática do crime de sonegação fiscal (artigo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 8.137/90) por fatos denunciados em quatro ações penais (autos nº 2002.40-6, 2002.176-3, 2008.1210-3 e 2004.1755-8)”. Essas condenações teriam sido reunidas para a execução da pena unificada no Processo n. 0001539-45.2008.8.16.0019, que tramita no juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR, autoridade apontada como reclamada.



    No acórdão proferido no julgamento do “recurso de apelação (...) interposto [pelo reclamante] foi declarada a prescrição da pretensão punitiva em relação aos autos nº 2002.176-3 e reconhecida litispendência em relação aos autos n.º 2004.1755-8, mantendo-se a condenação dos demais processos (autos nº 2002.40-6 e 2008.1210-3), com a readequação da pena (...) para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, decisão esta que transitou em julgado em 21/07/2017 (…). Os demais recursos interpostos pelo [reclamante] não foram conhecidos ou providos”.



    O reclamante informou, no processo de execução penal do juízo reclamado, que, “no Habeas Corpus n. 0048313-05.2022.8.16.000 foi declarada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente quanto ao crime objeto dos autos n° 2002.40-6 (Projudi n. 0000040-36.2002.8.16.0019)”, subsistindo, portanto, para a execução, apenas a pena pela prática do crime tributário imposta no Processo n. 2008.1210-3.



    A defesa do reclamante postulou no juízo reclamado a prescrição quanto ao delito pelo qual condenado no Processo n. 2008.1210-3. Esse pedido foi indeferido na decisão objeto da presente reclamação:



    “Da análise do feito, verifica-se que o referido acórdão julgou o recurso de apelação interposto por Alexandre declarou a prescrição da pretensão punitiva apenas em relação ao autos 2002.176-3, sendo também reconhecida litispendência em relação aos autos n.º 2004.1755-8, mantendo-se a condenação dos demais processos (autos nº 2002.40-6 e 2008.1210-3), com a readequação da pena (mov. 1.173) para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, decisão esta que transitou em julgado em 21/07/2017, não sendo os demais recursos interpostos conhecidos. Já no habeas corpus 0048313-05.2022.8.16.0000, a defesa informou que restou declarada a prescrição da pretensão punitiva quanto ao objeto dos autos 2002.40-6, alegando que haveria a prescrição também dos fatos objetos dos autos 2008.1210-3, pelo qual Alexandre foi efetivamente condenado.



    Conforme bem asseverado pelo Ministério Público, não há que se falar em prescrição considerando o marco inicial para a verificação de crime contra a ordem tributária, nos termos da Súmula Vinculante 24, é necessário o lançamento definitivo do tributo, sendo este o marco inicial da prescrição material.



    Ainda, quanto à prescrição da pretensão punitiva, verifica-se o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia, retomada do processo após sua suspensão, publicação da sentença e trânsito em julgado são inferiores a 08 (oito) anos, já levando em consideração a pena aplicada, nos termos do artigo 110, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de mov. 69.1 e determino o encaminhamento da guia de recolhimento definitiva à Vara de Execuções Penais”.



    Consta destes autos que, em relação ao crime tributário apurado no Processo n. 2008.1210-3, houve a inscrição na dívida ativa em 25.2.2004; o recebimento da denúncia em 28.5.2008; a suspensão do processo e do prazo prescricional em 10.8.2010; a retomada do processo e do prazo prescricional em 2013; a publicação da sentença condenatória em 23.11.2015; e o trânsito em julgado em 21.7.2017.



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 24 deste Supremo Tribunal.



    Para afastar a pretensão de reconhecimento da prescrição quanto aos fatos do Processo n. 2008.1210-3, a autoridade reclamada reconheceu como data da consumação do crime tributário o lançamento definitivo desse crédito com a inscrição na dívida ativa, não tendo havido o transcurso do prazo prescricional de oito anos, considerada a pena em concreto, entre essa inscrição e os demais marcos interruptivos.



    A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, não estando evidenciada a prescrição da pretensão punitiva postulada pela defesa. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal. 



    7. Em relação à pretensão de reconhecimento de nulidade da condenação pelos fatos apurados no Processo n. 2008.1210-3 por ausência de justa causa, trata-se de questão relativa à subsistência do título penal condenatório transitado em julgado, não sendo possível a utilizar-se da reclamação como sucedâneo de revisão criminal. Ademais, para acolher essa alegação de ausência de justa causa pela alegada falta de demonstração da consumação do crime tributário, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente sobre a comprovação da inscrição na dívida ativa, sendo necessário, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora